Tribunal: TJBA
Processo: 8031457-98.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031457-98.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALESSANDRO COSTA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA. COVID-19. LAUDO TÉCNICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECRETO 16.529/2016. NORMA REGULAMENTADORA Nº 15. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DENEGADA A SEGURANÇA. PRECEDENTES DESSE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. I – Ausentes elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência do autor da demanda, incumbe a rejeição da impugnação à gratuidade judiciária, mantendo-se, portanto, o seu deferimento. II – O direito à percepção do adicional de insalubridade pelos policiais militares encontra guarida no artigo 92, V, “p”, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei 7.990/01), o qual, expressamente, estabelece que o adicional será concedido na mesma forma e condições do que os funcionários civis, do que se extrai a aplicabilidade do Decreto Estadual nº 16.259/2016. III – O Decreto Estadual nº 16.259/2016 prevê procedimento específico para a concessão do adicional mencionado, incluindo a necessidade de descrição detalhada das atividades desenvolvidas e do ambiente de trabalho do servidor, mediante a apuração por Laudo Médico Pericial a ser emitido pela Junta Médica Oficial do Estado, ou por Laudo Técnico de Identificação dos Riscos Ambientais, com a homologação pela Junta Médica, conforme se infere do teor do artigo 7º. IV– Não obstante se reconheça que a pandemia do covid-19 se revela em um fato notório, a dispensar a necessidade de comprovação específica da sua ocorrência, tal circunstância não possui, de plano, o condão de lastrear, juridicamente, a determinação de pagamento de adicional de insalubridade, de forma geral e abstrata, ao policial, sem a observância do procedimento estabelecido em lei e nos Regulamentos pertinentes. V – Inconteste a necessidade de realização de instrução probatória para se analisar as peculiaridades do rol de atividades específicas exercidas pelo ora impetrante e/ou do seu local de trabalho e, por consectário, o grau de insalubridade, o que, efetivamente, não se mostra cabível pela estreita via do Mandado de Segurança, que, conforme mencionado acima, exige a presença de prova pré-constituída. Precedentes Reiterados desse Egrégio Tribunal de Justiça. VI – Impugnação à gratuidade rejeitada. Segurança Denegada. Extinção do feito sem resolução do mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031457-98.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALESSANDRO COSTA SILVA e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.